Tribunal: STF
Processo: ARE 1537479
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, analisando-se os dados probatórios carreados ao longo de toda a persecutio criminis, verifica-se que se achambem provadas, na espécie, a autoria e a materialidade delitiva (fls. 01; 025/06; 15/16; 72; 197/198; 199/200; 314/317), cabendo destacar que o GCM Edson, (fls. 07; 200) relatou que foram acionados pelo Copom sobre um roubo na faixa de areia da Praia de Pitangueiras e, comas características dos indivíduos (vestimentas, cor da bicicleta e que um deles era menor), diligenciaram, localizaram e abordaram os três indivíduos, e com eles apreenderam o aparelho celular e a quantia em dinheiro. Encaminhados ao Distrito Policial, a vítima reconheceu os três como autores do roubo. Houve confissão informalmente da prática do roubo.



    Mister esclarecer-se, neste passo, que o policial não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado.



    Corroborando a prova acusatória, tem-se a palavra da vítima Genivaldo, que narrou em detalhes, nas duas etapas, como se deram os fatos, e apontou os réus, na polícia, como os roubadores. Não obstante em audiência tenha reconhecido apenas T., confirmou a recognição de ambos na fase administrativa. Asseverou o concurso de agentes e a violência (fls. 09; 318).



    Ademais, não trouxeram os denunciados qualquer prova que pudesse ilidir as suas responsabilidades, não obstante o esforço despendido e os argumentos oferecidos pela defesa.



    O conjunto probatório revelouse mais do que suficiente e seguro, para determinar a condenação dos acusados pelo crime de roubo qualificado, assim como pelo crime de corrupção de menores, até porque, na hipótese vertente, é bom que se frise, restou comprovada a participação do adolescente M. no cometimento do delito.



    Além da prisão em flagrante dos recorrentes e do menor, do reconhecimento da vítima e do relato do policial, tem-se a confissão judicial do réu T. no sentido de que praticou o delito em comparsaria com um adolescente.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente